Tribunal: TJPA
Processo: 0832560-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832560-72.2017.8.14.0301

APELANTE: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA, FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ALESSANDRO MARCOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA. EDITAL Nº. 001/2016. AUTOR DESCLASSIFICADA NA 5° FASE DO EDITAL (INVESTIGAÇÃO SOCIAL)
SEGURANÇA CONCEDIDA
. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1-

O Estado do Pará pugnou pela reforma da sentença, sob o argumento de que o candidato foi aprovado no 557° posição, com nota 6,7 pontos e, portanto, não atingiu a nota de corte para convocação ao curso da ACADEPOL. Defendeu, ainda, a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo poder judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, assim como a autuação da administração pública se limita a observância da legalidade estrita
.
Não merece prosperar o presente apelo.

2-

Conheço do recurso e nego provimento a apelação, e em remessa necessária mantenho na integrar a sentença.

RELATÓRIO

PROCESSO N°: 0832560-72.2017.8.14.0301

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE. OAB 11.210.

APELADO: ALESSANDRO MARCOS DA COSTA.

ADVOGADA: KAMILLA MARQUES BORGES OLIVEIRA OAB/GO nº 34.299

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação cível e remessa necessária, interposto pelo Estado do Pará contra sentença do juízo da 1° Vara da Fazenda da Capital, nos autos do mandado de segurança contra ato ilegal imputado ao diretor presidente da FUNCAB (Fundação Carlos Augusto Bittencourt), ao delegado geral da polícia civil do Pará e à secretária de estado de administração, com pedido de liminar impetrado por Alessandro Marcos da Costa.

Em exordial, o impetrante/apelado aduziu que se submeteu ao concurso público C-203 para provimento do cargo de investigador da polícia civil do Estado do Pará, realizado pela Fundação Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB. Conforme os termos do Edital N.º 01/2016 – SEAD/PCPA, o certame foi constituído de 02 (duas) etapas distintas, sendo a primeira etapa composta de cinco fases, são elas: prova objetiva, prova de capacitação física, exame médico, exame psicológico e investigação criminal e social. As fases são sucessivas e eliminatórias, isto é, a passagem para a fase seguinte depende da aprovação na fase anterior.

Narrou o impetrante/apelado que foi aprovado nas quatro fases iniciais do concurso, tendo sido eliminado na fase da investigação criminal e social, posto que foi tido como
“não recomendado”
, sob o argumento de que existem três procedimentos criminais impostos a ele.

Da decisão que o eliminou do certame, o ora apelado interpôs recurso administrativo. Aduziu que foi vítima de um falsário, que há algum tempo vem utilizando seus documentos para praticar delitos. Apresentou cópias de seus documentos e dos três processos mencionados pela Comissão de Investigação do concurso. No entanto, a decisão da banca foi mantida.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos: (...) “Posto isso, DEFIRO A LIMINAR pretendida pelo impetrante e determino que em 48:00 o mesmo reintegrado ao concurso, prosseguindo nas demais etapas do certame, devendo ser nomeado caso seja aprovado.”(...)

O Estado do Pará apresentou informações. Alegou que os critérios estabelecidos pela administração pública para fins de concurso público não podem ser revistos pelo judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Requereu a denegação da segurança, ante a falta de direito líquido e certo (ID.3832353).

O delegado geral de polícia civil do Estado do Pará apresentou informações. Defendeu que o impetrante não possui direito líquido e certo e não preencheu os requisitos necessários à concessão de liminar (ID.3832355).

O Ministério Público emitiu parecer pela concessão da segurança (ID.3832428).

Após a instrução do feito, sobreveio sentença (ID. 3832431), com a seguinte parte dispositiva:

(...)‘Firme nessas razões
CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida, confirmando a liminar concedida anteriormente, para determinar que o impetrado, por intermédio da autoridade competente, e no prazo de 05 (cinco) dias, reintegre o Impetrante no concurso público n. N.º 01/2016 – SEAD/PCPA, 11 de julho de 2016, assegurando-lhe a participação nas demais etapas do certame, bem como sua nomeação e posse, caso reste aprovado em todas as fases da disputa.

Fixo, desde logo, multa no valor correspondente a
R$ 1.000,00 (mil reais)
por dia em que se verificar o descumprimento da determinação.

Custas e honorários.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Sem honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ (...)”.

Irresignado, o Estado Pará interpôs o presente recurso de apelação (ID. 3832435).

Em suas razões recursais, o Estado do Pará pugnou pela reforma da sentença, sob o argumento de que o candidato foi aprovado no 557° posição, com nota 6,7 pontos e, portanto, não atingiu a nota de corte para convocação ao curso da ACADEPOL.

Defendeu, ainda, a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo poder judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, assim como a autuação da administração pública se limita a observância da legalidade estrita.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão (ID.3832438).

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria do desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que, em decisão constante no id 3448210, determinou a redistribuição do feito por prevenção.

Após redistribuição, os autos vieram à minha relatoria.

Instada a se manifestar, a douta procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento ao recurso de apelação, bem como pela confirmação da sentença vergastada em via de reexame necessário (ID 4997110).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará pugnou pela reforma da sentença, sob o argumento de que o candidato foi aprovado no 557° posição, com nota 6,7 pontos e, portanto, não atingiu a nota de corte para convocação ao curso da ACADEPOL. Defendeu, ainda, a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo poder judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, assim como a autuação da administração pública se limita a observância da legalidade estrita.

NÃO MERECE PROSPERAR O PRESENTE APELO. Isto porque, não fere o princípio da separação dos poderes, a análise pelo Poder Judiciário quanto à legalidade do ato praticado pela Administração Pública.

Vê-se no presente caso que, o candidato foi eliminado do certame por apresentar três registros criminais em seu nome. Conquanto, é sabido que, no ordenamento jurídico brasileiro, prevalece o princípio da presunção de inocência.

Importante registrar que, o candidato eliminado recorreu administrativamente da decisão da banca e demonstrou que os registros criminais apontados não são contra si, mas que, em verdade, foi vítima da clonagem de seus documentos os quais foram utilizados por terceiro na prática de vários delitos.

Assim, a sentença recorrida se mostra acertada.

Quanto ao argumento de que a sentença deve ser reformada posto que o candidato não atingiu a nota de corte para a convocação à ACADEPOL, também carece razão ao recorrente. Explico:

A sentença combatida anulou o ato que eliminou o candidato do concurso e determinou o seu retorno ao certame, assegurando-lhe a participação nas demais etapas do certame, bem como sua nomeação e posse,
caso reste aprovado em todas as fases da disputa
. Ora, o que se vê é que com a anulação do resultado da 5ª fase da 1ª etapa do concurso (investigação criminal e social), o candidato que tirou nota 6,7 na prova objetiva e obteve a 557ª colocação,
não está apto a prosseguir à 2ª etapa do concurso que corresponde ao Curso de Formação na ACADEPOL
.

Para fundamentar o que se afirma acima, esclareço as regras editalícias que regem o referido concurso:

O concurso se desenvolve em duas etapas. A primeira é composta de 5 (cinco) fases e a segunda etapa consiste no curso de formação.

Sobre este ponto, impende detalhar as fases do concurso em tela. Vejamos:

1ª ETAPA DO CONCURSO:

1ª FASE

PROVA OBJETIVA

APROVADO

Edital n.º 15/2016-SEAD/PCPA, de 13 de outubro de 2016 (id.
3832418, pg.13)

2ª FASE

PROVA DE CAPACITAÇÃO FÍSICA

APTO

Edital Nº 21/2016 – SEAD/PCPA, 05 de dezembro de 2016 (id. 3832419, pg. 2)

3ª FASE

EXAME MÉDICO

APTO

EDITAL Nº 24/2016 – SEAD/PCPA, 24 de janeiro de 2017 (id 3832364, p.1).

4ª FASE

EXAME PSICOLÓGICO

APTO

EDITAL Nº 37/2017 – SEAD/PCPA, 07 de abril de 2017 (id

3832415, pg.1)

5ª FASE

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL

NÃO RECOMENDADO

Resultado da investigação social no id 3832331, p.1.

2ª ETAPA DO CONCURSO

Curso Formação na ACADEPOL

Caráter eliminatório e classificatório

Assim dispõe o item 4.2.13 do edital 01/2016, de 11/07/2016:

4.7.3. Conforme estabelece o art. 48, II, §3º da Lei Complementar nº 22/94, apenas os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estipuladas neste Edital, incluídas nestas as vagas destinadas às PcD ́s, poderão ser matriculados na Academia de Polícia Civil/IESP, para submeter-se à segunda etapa, sendo rigorosamente respeitada a ordem de classificação e devidamente observados os critérios de desempate abaixo estabelecidos, ressalvada a hipótese excepcional estabelecida no subitem 6.2.4. deste Edital.

E ainda:

1.2. A seleção visa o provimento efetivo de 300 (trezentas) vagas para o cargo de Investigador de Polícia Civil – IPC, 180 (cento e oitenta) vagas para o cargo de Escrivão de Polícia Civil – EPC e 20 (vinte) vagas para o cargo de Papiloscopista, com lotação inicial no interior do Estado, cujas vagas serão providas conforme a ordem de classificação e a necessidade do serviço.

Das disposições acima transcritas, claro está que, para o cargo de investigador de polícia civil, apenas os 300 (trezentos) candidatos mais bem colocados no certame foram convocados para a 2ª etapa consistente no curso de formação junto a Academia de Polícia do Estado do Pará.

Com isso, enfatizo que a sentença não merece qualquer reparo posto que se limitou a fazer retornar o candidato ao concurso e o seu prosseguimento no certame, desde que aprovado nas demais fases. Em outras palavras, a sentença apelada não é capaz de conduzir o recorrido ao curso de formação na ACADEPOL visto que, de fato, sua classificação ficou muito além das 300 vagas ofertadas.

Isto posto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento nos termos da fundamentação lançada.

DO REEXAME NECESSÁRIO

O objeto da ação mandamental proposta pelo candidato Alessandro Marcos da Costa diz respeito a sua eliminação do concurso na fase de investigação criminal e social, tendo pugnado pela anulação do referido ato.

Pois bem. Dos documentos acostados aos autos, observo que, o ora apelado foi
NÃO RECOMENDADO
na fase da investigação social (5ª fase da 1ª etapa do concurso disciplinado pelo Edital 01/2016, de 11/07/2016)
e, consequentemente, eliminado do certame, em razão de três registros criminais
, quais sejam: 1) auto de prisão em flagrante (APF 389/2011) por crime de furto no Distrito Federal; 2) processo criminal n.º 458796-22.2011.809.0093 (denunciado por tráfico de drogas) e 3) mandado de prisão 335510-34.2012.809.0105.0001, oriundo da Comarca de Mineiros/GO (id 3832331, p.1).

A matéria não é nova nesta corte e nem nas cortes superiores. Ainda que, o candidato esteja respondendo a processo criminal, prevalece o princípio constitucional da presunção de inocência, ante a inexistência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Nesse sentido, colaciono precedentes da mais alta corte de justiça do país:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.10.2013. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte,
viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244

DIVULG 17-11-2016

PUBLIC 18-11-2016)
negritei.

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso público. Delegado da Polícia Civil. Inquérito policial. Investigação social. Exclusão do certame. Princípio da presunção de inocência. Violação. Impossibilidade. Precedentes.

1.
A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. Agravo regimental não provido.

(AI 829186 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123

DIVULG 26-06-2013

PUBLIC 27-06-2013 RTJ VOL-00238-01 PP-00294)
negritei.

Portanto, a eliminação do candidato do concurso público C-23, no qual disputava uma das 300 vagas ofertadas para o cargo de investigador de polícia civil do Estado do Pará revela-se ilegal e, portanto, entendo acertada a sentença vergastada que concedeu a segurança ao ora recorrido, nos exatos termos do seu pedido, isto é,
“(...) reintegre o impetrante no concurso n.º 01/2016-SEAD/PCPA, 11 de julho de 2016, assegurando-lhe a participação nas demais etapas do certame, bem como sua nomeação e posse, caso reste aprovado em todas as fases da disputa”.

Some-se a isso, o fato do candidato apelado ter demonstrado suficientemente que, a bem da verdade, não responde a qualquer processo criminal, uma vez que foi vítima de crime já que seus documentos foram clonados e utilizados por terceiro na prática de vários ilícitos.

Isto posto,
conheço do reexame necessário e confirmo a sentença reexaminada, para que surta seus efeitos legais e jurídicos, na forma do art. 496 do CPC. Nego provimento a apelação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 03/08/2021